Tribunal: TJMT
Processo: 1031038-77.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031038-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SEVERINA SANTANA DE SOUZA - CPF: 087.205.028-93 (APELANTE), JESUINO NAZARENO DOS SANTOS - CPF: 023.088.791-06 (APELADO), RONIEL SIQUEIRA DE ARRUDA - CPF: 003.068.661-02 (ASSISTENTE), LEIDILETE DA COSTA SILVA - CPF: 034.283.211-54 (ASSISTENTE), LUZINETE DA COSTA - CPF: 007.649.331-83 (ASSISTENTE), REGINA LUCIA BRANDAO PEREIRA - CPF: 428.156.907-30 (ASSISTENTE), EDUARDO AFONSO DE OLIVEIRA - CPF: 032.940.859-31 (ASSISTENTE), TELMA SEVERINA DOS REIS RODRIGUES (ASSISTENTE), DIRCE GOMES OLIVEIRA - CPF: 946.053.351-53 (ASSISTENTE), LUCIANE MARIA CERILA - CPF: 027.832.531-94 (ASSISTENTE), LEANDRO LEMES - CPF: 935.921.911-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO – INGRESSO E EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL LEGITIMADO POR NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PRÉVIA RESOLUÇÃO DO AJUSTE QUE SE IMPÕE PARA A ALMEJADA RETOMADA DA POSSE – NÃO COMPROVADO INADIMPLEMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO REQUERIDO – ROBUSTA DEMONSTRAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA DA PARTE REQUERIDA EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

A sentença de improcedência recorrida não comporta reparo, na medida em que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar sua posse e o esbulho praticado pelo requerido apelado.

Como bem demarcado nos fundamentos da sentença recorrida, desde a inicial a parte autora deixa claro que transacionou a compra e venda do imóvel litigioso com o requerido estabelecendo como pagamento pelo preço do imóvel a prestação de serviços de mão-de-obra como pedreiro.

Não há que se falar em esbulho praticado pelo réu, uma vez que legitimamente ingressou na posse do imóvel após transacionar a compra e venda mediante contraprestação de serviços de pedreiro.

A fim de retomar a posse do imóvel, deveria a parte requerente apelante ter visado a prévia resolução do contrato de compra e venda, comprovando cabalmente o inadimplemento contratual do requerido, não havendo, nos autos, prova indene de dúvidas de que ele não tenha prestado os serviços ajustados a título de contraprestação pela aquisição do bem. Em outras palavras, para que a posse do requerido, que é legítima, se tornasse injusta, necessária a prévia resolução da compra e venda ajustada com a cabal comprovação do inadimplemento contratual por parte dele.

Diante da regularidade do negócio jurídico que legitima o ingresso e o exercício de posse da parte requerida sobre o imóvel, improcede a pretensão de reintegração de posse, devendo a sentença ser mantida incólume.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1031038-77.2018.8.11.0041

APELANTE:

MARIA SEVERINA SANTANA DE SOUZA

APELADO:

JESUINO NAZARENO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA SEVERINA SANTANA DE SOUZA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível - Vara Esp. Direito Agrário de Cuiabá, Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
,

lançada nos autos da
“Ação de Reintegração de Posse”
número 1031038-77.2018.8.11.0041, ajuizada pela parte autora apelante contra a parte requerida
JESUINO NAZARENO DOS SANTOS
, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, condenando a parte autora apelante nas custas processuais e honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, estando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

Nas razões do apelo Id. 198038365 a parte apelante aduz, em suma, que
“já exercia os direitos inerentes à posse desde a aquisição desde 1999”
; o
“apelado ainda teve o atrevimento de dizer que cumpriu com o acordado, entrar na área como se sua fosse, se restringiu a negar os fatos alegados pela apelante, não apresentando qualquer elemento de prova capaz de afastar a pretensão posta em juízo”
;
“se incumbiu do ônus que lhe cabia, o de demonstrar que era possuidora e que fora esbulhada”
;
“a fundamentação dos requisitos de demonstração de posse é feita, e apontando a elementos absolutamente tênues de convicção, conforme se percebe facilmente”
;
“estando presentes as provas necessárias para a demonstração da posse da Apelante, necessário que se afaste a errônea sentença, revertendo-a, conhecendo o direito de Reintegração a Apelante no caso concreto, conforme requerido em primeiro grau”
(sic).

Pede o
“conhecimento e provimento do presente recurso, revertendo-se a sentença para convalidar a Reintegração de Posse a apelante na área pretendida”
(sic).

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 198038370, rebatendo os argumentos apresentados no apelo e aduzindo a correção da sentença recorrida. Pontuou conclusivamente que
“a única alegação formulada pela apelante está fundada nos contratos e direito obrigacional, mas não se admite tal discussão na ação possessória, ou seja, a alegação de distrato contratual não constitui causa de pedir nessas ações, sobretudo porque a titularidade deve ser discutida em ação própria”
(sic)
.
Pede que seja desprovido o apelo interposto.

Apelante beneficiário da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 198153673.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte autora apelante é dispensada do recolhimento do preparo porque beneficiária da gratuidade de justiça. Outrossim, verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida que julgou improcedente a pretensão de reintegração de posse.

Nas razões do apelo, a parte apelante aduz, em síntese, que satisfaz os requisitos do art. 561 do CPC para fins de procedência da pretensão de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1031038-77.2018.8.11.0041.

AUTOR(A): MARIA SEVERINA DE SANTANA

REU: JESUINO NAZARENO DOS SANTOS

Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar ajuizada por MARIA SEVERINA SANTANA DE SOUZA em desfavor de JESUÍNO NAZARENO DOS SANTOS, tendo por objeto um imóvel urbano localizado na Rua 17, quadra 109, casa 12, bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade de Cuiabá/MT.

Segundo afirmou, a parte autora, é possuidora do imóvel desde o ano de 1999, edificando nele uma casa de alvenaria, onde residiu com seus 03 filhos, de forma plena, mansa, pacífica e ininterrupta. No entanto, em maio de 2006, cedeu o imóvel para sua filha recém-casada morar, que residiu no imóvel até julho de 2013 e, após esse período, ficou desocupado.

Relatou que tomou conhecimento que o réu estava buscando imóvel para alugar, sem ter onde morar, de modo que cedeu a área até que Jesuíno Santos encontrasse outro local para morar. Entretanto, depois de dois meses, acabou por locá-lo para o próprio réu. Passados dois anos que ocupava o imóvel, o réu ainda não havia adimplemento com um único mês de aluguel e se recusava a devolver o imóvel alegando que agora era dele.

Posteriormente, o réu ofertou serviço de mão-de-obra de pedreiro em outro imóvel da parte autora, como pagamento pela casa, o que foi aceito, conforme contrato verbal. Todavia, tal obrigação não foi cumprida pelo réu, que somente compareceu alguns dias na obra, e depois ainda se recusou em devolver o imóvel.

Com a inicial vieram os documentos de id. 15406641 a 15406977.

Designada audiência de justificação em 19/09/2018 (id. 15409457), porém, não foi realizada ante a falta de intimação das partes e testemunhas, não sendo analisado o pedido liminar.

Citado em 10/02/2020, o réu procurou a Defensoria Pública, tendo sido instaurado procedimento interno para designação de Defensor Público para atuar em sua defesa, haja vista que o órgão já representa os interesses da parte autora, conforme informado pela d. Defensora Pública no id. 29654141.

A contestação é vista no id. 73884317, protocolada em 19/01/2022, ocasião em que alegou, preliminarmente, a ausência de interesse processual, uma vez que não cabe o manejo de ação possessória com vistas ao desfazimento de negócio jurídico embasado em relação contratual.

No mérito, asseverou que a área foi grilada pela parte autora, e que foi ocupado pela sua filha até o final de 2011. Que, em seguida, o bem foi vendido para o réu no início do ano de 2012, não sendo cedido ou alugado. Alegou que, como pagamento, realizou a construção de um muro de alvenaria e colocação de piso no interior de outro imóvel adquirido pela parte autora pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, quitando a obrigação perante a parte autora.

Assevera que, em razão da valorização da área e da construção de benfeitorias pelo réu, a parte autora estaria buscando a retomada do imóvel. Além disso, em se tratando de compra e venda, se faz imprescindível a prévia rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel, para que seja consumada a resolução do contrato e, posteriormente, análise de eventual posse injusta e suposto esbulho, os quais não estariam presentes, em razão da posse de boa-fé, justa e lícita exercida.

Réplica à contestação em 07/02/2022 (id. 75146092).

As partes foram intimadas para especificarem as provas a serem produzidas (id. 80266502), tendo a parte autora pugnado pela oitiva de testemunhas (id. 84472575), ao passo em que o réu pugnou pela prova testemunhal, documental e pericial (id. 85906245).

O feito fora saneado em 03/05/2023 (id. 115943444), sendo fixados pontos controvertidos, indeferida a produção de prova pericial e deferindo, por outro lado, a prova testemunhal, designando audiência de instrução e julgamento.

A audiência foi realizada em 14/07/2023 (id. 123452363), sendo colhidos os depoimentos pessoais das partes e testemunhas.

A parte autora deixou de apresentar memoriais. As alegações finais da parte ré foram apresentadas no id. 124611586.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cinge-se o litígio sobre o exercício da posse e suposto esbulho do imóvel situado na Rua 17, quadra 109, casa 12, bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade de Cuiabá/MT.

Na medida em que a parte autora aduz que sua posse é antiga e que teria negociado a venda da propriedade ao réu, que não honrou com o pagamento, o réu informa que a ocupação do imóvel se deu em razão de relação contratual, e que cumpriu com a sua parte na avença, mediante prestação de serviço.

Da preliminar de ausência de interesse processual

A parte requerida alegou que, em razão da relação contratual entre as partes, a eventual retomada do imóvel pela parte autora não deve se dar por força de ação possessória, mas de prévia resolução do negócio jurídico e, posteriormente, apurado o retorno do imóvel à vendedora.

Entendo, entretanto, que a natureza da posse exercida e eventual esbulho é questão a ser analisada com o mérito da demanda, após a análise das provas coligidas aos autos.

Do mérito

A questão a ser analisada no presente feito é apenas em relação à posse. Pretende a autora a proteção possessória em decorrência de suposto direito de retomada do imóvel que é objeto de transação firmada entre as partes. Aliás, na inicial constou expressamente a informação de que “
o Requerido procurou a Requerente ofertando-lhe uma proposta, serviço de mão-de-obra (pedreiro) em troca da casa. A Requerente aceitou a proposta, e verbalmente ajustaram como seria realizada a prestação dos serviços
. (id. 15406641 – p. 11)”.

O réu, por sua vez, afirmou que realizou a prestação do serviço oferecida como pagamento pelo imóvel e que a pretensão de devolução do imóvel deve se dar após rescisão contratual
, e nesse aspecto, merece relevância tal argumento. Isto porque, sem maiores delongas, independentemente da existência ou não de descumprimentos e insatisfações na prestação do serviço, sem que tenha sido previamente resolvida ou rescindida a relação contratual havida entre as partes, não há que se falar em turbação ou esbulho possessório. Afinal, o inadimplemento contratual, isoladamente, não torna, por si só, injusta a posse detida pelo comprador, mesmo porque, em se tratando de contrato bilateral, tanto a contratação quanto o distrato exige a pactuação entre as partes.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR - NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA RESCISÃO CONTRATUAL - LIMINAR INDEFERIDA - MANUTENÇÃO. O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios, consoante dispõe o art. 561 e seguintes do CPC/2015. Apurando-se dos autos que ainda não foi declarada judicialmente a rescisão do contrato de compra e venda, não pode ser deferida a medida reintegratória em favor do vendedor, ainda que presente cláusula resolutiva expressa no contrato em caso de inadimplemento do comprador.
Enquanto não rescindido o contrato judicialmente, não se pode concluir pela presença de posse injusta a caracterizar o esbulho, o que impede a concessão da medida liminar de reintegração de posse, já que ausente requisito indispensável
. (TJ-MG - AI: 10000190330449001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2021) (negritou-se)

Nesse ponto, vale ressaltar que,
na própria audiência de instrução e julgamento, em depoimento pessoal das partes, fora confirmada a transação envolvendo o imóvel objeto de litígio e a prestação de serviços pela parte requerida
. Assim,
independentemente do valor econômico do bem e da extensão da prestação dos serviços a serem realizados pelo réu,
as partes reconheceram a existência do contrato verbal envolvendo o imóvel objeto da proteção possessória
. Sem a devida rescisão, a transação havida entre as partes continua válida
.

Para a proteção possessória cabe à parte interessada comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, cou seja, o exercício da posse sobre a coisa, a comprovação da lesão a essa posse, por ameaça, turbação ou esbulho, além da prova do tempo de sua ocorrência, e da comprovação da perda ou não da posse.

Assim,
na hipótese dos autos, a posse foi transferida pela parte autora ao réu, por meio do contrato firmado, portanto, trata-se de posse justa
.
Somente após a recisão contratual ou pronunciamento judicial sobre a resolução do compromisso de compra e venda , e que se poderia falar em eventual esbulho possessório
.

Vale pontuar, ademais, que, se
houve edificações e melhorias construídas pelo requerido na área, isso se deu em razão da posse exercida por força contratual, que, enquanto não for rescindida, permanece hígida
.

Destaco, por fim, que
não é o caso de extinção do feito sem resolução do mérito, eis que não se está diante da ausência de interesse processual, pois
não restando caracterizado o esbulho alegado no caso concreto, impõe-se pela improcedência da própria pretensão possessória
, nos termos do inc. I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse formulado na inicial por MARIA SEVERINA SANTANA DE SOUZA em face de JESUINO NAZARENO DOS SANTOS
.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, condenação essa suspensa por força da gratuidade da justiça deferida em seu favor, nos termos art. 98, § 3º, do CPC.

Intimo as partes desta decisão, via DJE.

Preclusa a via recursal e, não havendo requerimento, dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito” (destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais.

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso concreto, infere-se que a sentença de improcedência recorrida não comporta reparo, na medida em que a parte autora recorrente não se desincumbiu do ônus de provar sua posse e o esbulho praticado pelo requerido apelado.

Neste contexto, como bem demarcado nos fundamentos da sentença recorrida, desde a inicial a parte autora recorrente deixa claro que transacionou a compra e venda do imóvel litigioso com o requerido Jesuíno, estabelecendo como pagamento pelo preço do imóvel a prestação de serviços de mão-de-obra como pedreiro.

Neste sentido consta expressamente na inicial da demanda:

“(...)

Desta feita, a Requerente propôs alugar o imóvel a JESUINO SANTOS. Dois (02) anos morando no imóvel sem pagar nenhum mês de aluguel, Jesuíno ora Requerido, informou a Requerente que não iria pagar aluguel nenhum e que o imóvel se tornou dele, de imediato a Requerente pediu que Jesuíno desocupasse o imóvel.

Diante de tal situação
o Requerido procurou a Requerente ofertando-lhe uma proposta, serviço de mão-de-obra (pedreiro) em troca da casa
.
A Requerente aceitou a proposta, e verbalmente ajustaram como seria realizada a prestação dos serviços
.

(...)”

Deste modo, não há que se falar em esbulho praticado pelo réu, uma vez que legitimamente ingressou na posse do imóvel após transacionar a compra e venda mediante contraprestação de serviços de pedreiro.

Nesta medida, a fim de retomar a posse do imóvel, deveria a parte requerente apelante ter visado a prévia resolução do contrato de compra e venda, comprovando cabalmente o inadimplemento contratual do requerido apelado, não havendo, nos autos, prova indene de dúvidas de que ele não tenha prestado os serviços ajustados a título de contraprestação pela aquisição do bem.

Em outras palavras, para que a posse do requerido apelado, que é legítima, se tornasse injusta, necessária a prévia resolução da compra e venda ajustada com a cabal comprovação do inadimplemento contratual por parte dele.

Neste contexto, não há prova indene de dúvidas do inadimplemento do requerido, havendo, em contraposição, depoimento judicial da testemunha Roniel Siqueira de Arruda (arquivos: PJE 1031038-77.2018.8.11.0041 - INSTRUÇÃO INDIVIDUAL URBANA-20230714_152547-Gravação de Reunião_002 e PJE 1031038-77.2018.8.11.0041 - INSTRUÇÃO INDIVIDUAL URBANA-20230714_152547-Gravação de Reunião_003) em que é relatado que a mão de obra a título de contraprestação foi cumprida pelo requerido Jesuino, o que ratifica a legitimidade da posse por ele exercida sobre o imóvel.

Assim, diante da regularidade do negócio jurídico que legitima o ingresso e o exercício de posse da parte requerida sobre o imóvel, improcede a pretensão de reintegração de posse, devendo a ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024